Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712712-48.2019.8.07.0000 RECORRENTES: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS, SCORPION INFORMÁTICA LTDA. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDISPONÍVEL. PENHORA E ALIENAÇÃO POR VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. 1. A irregularidade da representação processual pode ser sanada a qualquer tempo no curso do feito. 2. A indisponibilidade de bem determinada por um Juízo impede apenas atos de sua alienação pelo devedor, não havendo óbice a que ele seja penhorado ou alienado por ordem de outro juízo. 3. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando não comprovada desídia da parte em promover os atos que lhe competem, sendo necessária, antes de decretar a prescrição, a intimação da parte contrária. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 104, §2°, do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido, mesmo devidamente intimado para regularizar a representação processual, acostou aos autos procuração e substabelecimento, mas não ratificou os atos processuais anteriormente praticados, pois a advogada que substabeleceu em 2019 não tinha poderes para tal, tendo em vista que havia renunciado ao mandato. Nesse aspecto, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 4a Região; b) artigos 921, §4o, 924 e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 202 e 662, parágrafo único, ambos do Código Civil, argumentando que deve ser declarada a prescrição intercorrente/decadência, uma vez que a execução de cédula de crédito bancário tem prazo prescricional de 3 (três) anos e o recorrido deixou de promover o andamento da execução de 28/9/1999 até 22/5/2003; II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 104, §2°, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Observo que o exequente já realizou a regularização processual e ratificou os atos realizados anteriormente (ID 36428502 dos autos no 0005320-33.1998.8.07.0001)” (ID 15129069), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada afronta aos artigos 921, §4o, 924 e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 202 e 662, parágrafo único, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em relação à prescrição intercorrente, que pressupõe a paralisação do processo pela desídia da parte em promover os atos que lhe compete, em uma análise sumária, não verifico sua ocorrência no presente caso, pois, compulsando os autos constata-se que o exequente atendeu às determinações do Juízo quando intimado. (...) A corroborar a inexistência de prescrição intercorrente, ressalto que em pesquisa ao andamento processual, verifiquei a oposição de embargos à execução, em 10/02/1999, os quais, pelo que consta em decisão datada de 14/06/1999, suspenderam o curso da execução” (ID 15129069). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025